Tribunal: TJES
Processo: 5030504-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030504-95.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY GUIMARAES CARIAS ME

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento do titular de microempresa individual antes do ajuizamento da ação.
2. O recorrente sustenta a distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, a validade da citação por edital e a possibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada em face de empresário individual cujo titular faleceu antes da propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O empresário individual, ainda que inscrito no CNPJ como microempresa, não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, havendo confusão entre patrimônio e titularidade.
5. O falecimento do titular antes do ajuizamento implica a inexistência de sujeito de direito apto a figurar no polo passivo, caracterizando ausência de pressuposto de constituição válida do processo.
6. É inviável a sucessão processual ou substituição da parte quando o óbito ocorre antes do ajuizamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. Mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, ainda que inscrito no CNPJ. 2. O falecimento do titular antes do ajuizamento da execução fiscal impede a formação válida da relação processual. 3. É incabível sucessão processual quando o óbito do executado ocorre antes da propositura da demanda.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CC, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 02.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030504-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY GUIMARAES CARIAS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento do titular de microempresa individual antes do ajuizamento da ação.
2. O recorrente sustenta a distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, a validade da citação por edital e a possibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada em face de empresário individual cujo titular faleceu antes da propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O empresário individual, ainda que inscrito no CNPJ como microempresa, não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, havendo confusão entre patrimônio e titularidade.
5. O falecimento do titular antes do ajuizamento implica a inexistência de sujeito de direito apto a figurar no polo passivo, caracterizando ausência de pressuposto de constituição válida do processo.
6. É inviável a sucessão processual ou substituição da parte quando o óbito ocorre antes do ajuizamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. Mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural, ainda que inscrito no CNPJ. 2. O falecimento do titular antes do ajuizamento da execução fiscal impede a formação válida da relação processual. 3. É incabível sucessão processual quando o óbito do executado ocorre antes da propositura da demanda.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CC, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030504-95.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESLEY GUIMARAES CARIAS ME

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a empresa e os sócios apresentam personalidades jurídicas distintas;
(ii)
o falecimento do sócio não impede o prosseguimento do feito em desfavor da pessoa jurídica;
(iii)
a empresa executada foi devidamente citada por edital, inexistindo nulidade no referido ato; e que
(iv)
não houve extinção da personalidade jurídica da microempresa individual pelo óbito do titular.

Sem contrarrazões.

Pois bem
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento de execução fiscal ajuizada contra empresário individual, qualificado como microempresa (ME), cujo titular faleceu em data anterior à propositura da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito executivo foi distribuído em 29/12/2021. Todavia, conforme informações extraídas do sistema INFOSEG, o titular da microempresa individual, Wesley Guimarães Carias, faleceu em 10/07/2016, portanto, anos antes do ajuizamento da ação.

O ponto nodal da questão reside na natureza jurídica da pessoa executada. Embora a execução tenha sido direcionada à pessoa jurídica "WESLEY GUIMARAES CARIAS ME",
os documentos cadastrais comprovam a natureza de Empresário Individual (213-5) sob o regime de Microempresa
. Nesta modalidade, o empresário exerce a atividade em nome próprio, de modo que o patrimônio e a própria existência da empresa se confundem com a da pessoa física titular.

Diferente do que sustenta o apelante, o empresário individual, ainda que enquadrado como microempresa, é destituído de personalidade jurídica própria, recebendo o CNPJ apenas para fins de controle fiscal. Assim, não há que se falar em personalidades jurídicas distintas no caso concreto, pois a figura do empresário e a da pessoa física são, em verdade, uma só.

Conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, “
Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. 'A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal' (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006).
” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Nesse cenário, resta demonstrada a ausência de pressuposto elementar à constituição da lide, qual seja, a capacidade do executado para ser parte na relação processual instaurada, pois, como a existência da pessoa natural termina com a morte, nos termos do art. 6º do Código Civil, o falecimento do titular implica a própria extinção da capacidade processual da microempresa individual por ele exercida.

Em avanço, ocorrido o óbito do executado em momento antecedente à formulação do pleito autoral, resta afastada a possibilidade de prosseguimento, pois a demanda foi proposta contra quem já não detinha personalidade, já que findada a sua existência.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria reforça a inviabilidade da manutenção do feito em casos de falecimento anterior ao ajuizamento:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2014 a 2015 – Empresário individual falecido antes do ajuizamento da execução – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula nº 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15022150220188260079 Botucatu, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO EM FACE DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - SÓCIO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO - INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a sucessão processual e a substituição da certidão de dívida ativa quando verificado o falecimento do executado antes da propositura da execução fiscal. (TJ-MG - Apelação Cível: 50042328520208130145, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2024).

Portanto, em virtude da confusão entre a pessoa física e a microempresa individual, deve permanecer inalterado o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo pautado no óbito do Sr. Wesley Guimarães Carias ocorrido anos antes da distribuição do feito executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.